Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-94.2020.8.11.0053
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001917-94.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BERILO PADILHA DA SILVA - CPF: 007.260.301-12 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTERRUPÇÃO OCORRIDA EM DEZEMBRO/2016 – AÇÃO AJUIZADA EM SETEMBRO/2020 – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONSTANTE NO ART. 206, §3°, DO CC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.

Nos termos do art. 206, §3°, do CC, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.

Tendo a interrupção do serviço de energia elétrica ocorrido em dezembro/2016 e a demanda indenizatória sido interposta tão somente em setembro/2020, entendo que deve ser reconhecida a prescrição.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia, nos períodos de 04/12/16 a 06/12/16 e 08/12/16 a 11/12/16.

O recorrente postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A concessionária recorrida impugna, preliminarmente, a concessão de gratuidade da justiça à parte recorrente e suscita a prescrição e a ofensa a dialeticidade. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que os fatos geradores ocorreram dezembro/2016 e a ação foi ajuizada em 14/09/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

No caso, trata-se de pedido de indenização por danos morais, decorrentes de relação de consumo, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 05 (cinco) anos entre a data dos fatos e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a parte reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
a título de danos morais.

No caso, o promovente sustenta que é domiciliado no distrito de Joselândia e titular da unidade consumidora n. 6/1044687-0. Assevera que teve o fornecimento de energia, sem aviso prévio, de 04/12/16 a 06/12/16 e 08/12/16 a 11/12/16, o que totalizam mais de 101 (cento e uma) horas sem energia.

A promovida alega que as interrupções na região decorreram de força maior.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o reclamante comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e tampouco que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência abril/2020, enquanto que os fatos ocorreram em dezembro/2016.

Ademais, o promovente sequer comprovou que reclamou administrativamente, já que não juntou nenhum protocolo ou qualquer outro documento idôneo nos autos.

Desse modo, o recorrente não comprovou que era domiciliado no local à época dos fatos, tampouco comprovou que o serviço de fornecimento de energia elétrica estava ativo quando das alegadas interrupções, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito do reclamante, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor.

Todavia, considerando que somente a parte reclamante recorreu, não é possível a
reformatio in pejus
, para reconhecer a improcedência da indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, permissa vênia, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que seja reconhecida a prescrição.

Restou devidamente comprovado nos autos que a interrupção do serviço de energia elétrica ocorreu em dezembro/2016 sendo a demanda indenizatória interposta tão somente em setembro/2020, sendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional inicia da data do fato gerador, nos termos do art. 206, §3°, do CC.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, ACOLHO a preliminar de prescrição arguida em contrarrazões, a fim de julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias ao D. Relator, mas nesses casos entendo que a sentença comporta reforma, a fim de que seja reconhecida a prescrição.

Isso porque restou comprovado nos autos que o fato controvertido – interrupção do serviço essencial - ocorreu em dezembro/2016 sendo a demanda indenizatória interposta tão somente em setembro/2020.

Salienta-se que, o termo inicial para contagem do prazo prescricional inicia da data do fato gerador. Desse modo, levando-se em consideração que a interrupção alardeada na exordial ocorreu em dezembro/2016, a demanda indenizatória deveria ser protocolada até dezembro/2019.

No caso em comento, aplicam-se as disposições insertas no artigo 206 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206: Prescreve:

§ 3º Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

(...)

Desse modo, aplica-se a regra especial do prazo prescricional de três anos estabelecido no artigo206,parágrafo 3.º, incisoV, doCódigoCivil, à pretensão específica de ressarcimento de reparaçãocivil.

A propósito, este é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CONSUMIDORE PROCESSUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. INCIDÊNCIA DAS NORMAS RELATIVAS ÀPRESCRIÇÃOINSCULPIDAS NO CÓDIGOCIVIL. PRAZO ESPECIAL.PRESCRIÇÃOTRIENAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1.Esta Corte entende que o prazo prescricional da ação de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, movida contra empresa de telefonia,como no caso dos autos, é o previsto no art.206,§ 3º,V, doCódigoCivil, ou seja, 3 anos. Precedentes.

2. Incide, nesse ponto, a Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, segundo iterativa jurisprudência deste Tribunal.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 729.090/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)(g.n)

Posto isso, VOTO no sentido de ACOLHER a prejudicial suscitada em contrarrazões pela empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para o fim de DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 2.ª VOGAL

VOTO VENCEDOR

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, permissa vênia, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que seja reconhecida a prescrição.

Restou devidamente comprovado nos autos que a interrupção do serviço de energia elétrica ocorreu em dezembro/2016 sendo a demanda indenizatória interposta tão somente em setembro/2020, sendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional inicia da data do fato gerador, nos termos do art. 206, §3°, do CC.

Permissa vênia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, ACOLHO a preliminar de prescrição arguida em contrarrazões, a fim de julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, restando prejudicado o recurso da parte promovente.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021